Tribunal: TJDFT
Processo: 0708756-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708756-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO PINHEIRO FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEONARDO PINHEIRO FILHO contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração, deixando de arbitrar a multa e os honorários do art. 523, § 1o, do CPC. Não houve pedido liminar. Intime-se o BANCO DO BRASIL S/A para, querendo, apresentar contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator